Tribunal: TCU
Processo: 003.363/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 1/2021 conduzido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Coren-AL) sob o valor total de R$ 52.929,60 para a contratação de empresa especializada em prol da prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do aludido Conselho, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou micro processado (chip).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 1/2021 conduzido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Coren-AL) sob o valor total de R$ 52.929,60 para a contratação de empresa especializada em prol da prestação dos serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais no Coren-AL por meio de sistema eletrônico pela utilização de cartão magnético ou microprocessado (chip); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência; 9.2. anotar como prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, diante do atual julgamento de mérito do presente feito; 9.3. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção das irregularidades no sentido de, em futuros certames, o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas abster-se de registrar laconicamente a necessidade de observar o mínimo de três fornecedores competitivos capazes, como ME ou EPP, de cumprir as exigências estabelecidas pelo edital do pregão em conformidade com os arts. 6o e 10, I, do Decreto n.o 8.538, de 2015; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e ao Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.